Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725264-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: JANAINA VIEIRA PINTO D E S P A C H O Como não se trata de acordo e a jurisdição em Segundo Grau já foi prestada, a homologação de eventual pagamento será feita na origem. Aguarde-se prazo. Nada mais havendo, baixem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator